Tribunal: TJMT
Processo: 0001389-05.2011.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001389-05.2011.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELANTE), ANTONIO MASSAO YAMASHITA - CPF: 115.529.809-87 (APELADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), APARECIDA SCATAMBULI SICUTO - CPF: 362.738.131-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO (TCC) – PRORROGAÇÃO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), cujo cadastro já foi analisado e aprovado, não há falar-se em
descumprimento das obrigações
.

O TCC foi avaliado no âmbito do PRA/SIMCAR, resultando na celebração de um novo Termo de Compromisso de Compensação pelo órgão ambiental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer nº 0001389-05.2011.8.11.0082
, proposta contra ANTÔNIO MASSAO YAMASHITA. A sentença julgou extinto o feito,
“nos termos do artigo 487, inciso I, combinado com os artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TCC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da área de reserva legal é realizada por meio do SIMCAR”.

Nas razões recursais, o ente apelante sustenta que não foi demonstrado o cumprimento das obrigações assumidas no TCC com a emissão do CAR. Assevera que a existência do Cadastro Ambiental Rural é mera decorrência dos trâmites de verificação da adequação da área apresentada para compensação, mas não implica o reconhecimento do cumprimento da obrigação ou a ausência de interesse do Estado de Mato Grosso.

Alega ainda que, como não foi concluída a análise do processo de compensação e não houve a finalização do Termo de Compromisso que constitui o título executivo, não se pode falar em regularização da propriedade rural, no eventual cumprimento das obrigações ou em sua prorrogação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença recorrida seja reformada.

Contrarrazões foram apresentadas pleiteando o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou extinto o processo. Originalmente, o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de obrigação de fazer devido ao descumprimento do Termo de Compromisso de Compensação (TCC) nº 724/2005, firmado entre o recorrido e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA).

A sentença impugnada julgou extinta a execução, uma vez que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, e, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro já foi analisado e aprovado. Além disso, o TCC nº 724 foi avaliado no âmbito do PRA/SIMCAR, resultando na celebração de um novo Termo de Compromisso de Compensação pelo órgão ambiental.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação. Em sua argumentação, o ente apelante sustenta que não foi demonstrado o cumprimento das obrigações assumidas no TCC com a emissão do CAR.

A despeito das argumentações apresentadas pela parte apelante, o presente recurso não comporta provimento. De fato, até a propositura da ação, a parte apelada não havia demonstrado a aprovação do projeto de compensação conforme estabelecido no TCC nº 724, firmado em 16/05/2003.

Como registrado na sentença, a análise das informações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT revela que o imóvel rural já está inscrito no CAR MT102349/2005, que foi analisado e aprovado, e teve sua regularização ambiental validada. Além disso, o TCC nº 724 foi avaliado no âmbito do PRA/SIMCAR, resultando na celebração de um novo Termo de Compromisso de Compensação.

Assim, a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR. Atualmente, a regularização ambiental das propriedades rurais é realizada por meio do SIMCAR, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 592/2017, e conforme o art. 47, §1º da Instrução Normativa n. 03, de 25.03.2022, a inscrição no CAR representa um pedido de readequação à legislação vigente, especificamente:

“Art. 47. O termo de ajustamento de conduta de recuperação de áreas degradadas ou de compensação do déficit de reserva legal (TAC/TCC), firmado sob a égide da revogada Lei nº 4.771/1965, poderá ser readequado aos atuais parâmetros da Lei nº 12.651/2012, desde que o signatário ou seu sucessor requeira a revisão de forma facultativa.

§ 1º A inscrição no SIMCAR e adesão voluntária ao Programa de Regularização Ambiental representa solicitação de revisão, aditamento e/ou prorrogação do termo anteriormente firmado, aos parâmetros da Lei nº 12.651/2012.”

Importante destacar também, conforme o art. 49 da mesma Instrução Normativa, que a assinatura de um novo TAC/TCC em substituição ao anterior extingue a obrigação original:

“Art. 49. A assinatura de novo TAC/TCC em substituição ao TAC/TCC anterior extingue a obrigação consignada no TAC/TCC antigo.

§ 1º A substituição e extinção da obrigação principal do TAC/TCC anterior acarreta a extinção das obrigações acessórias de pagar juros moratórios e cláusula penal.”

Além disso, não há prejuízo ao órgão ambiental quanto à extinção da presente execução, considerando que foi publicado o Decreto estadual nº 684, de 09/10/2020, que regulamenta o procedimento administrativo para pagamento dos débitos originados de Autos de Infração, de Termos de Ajustamento de Conduta e de Termos de Compromisso firmados com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA/MT.

Por fim, ressalta-se que, conforme evidenciado, o TCC firmado foi prorrogado durante a ação, sendo indiscutível que o não cumprimento do estabelecido no TCC nº 724/2005 foi o que motivou a instauração da ação de execução de obrigação de fazer.

Com essas considerações, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024